Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Processo : 0706253-04.2018.8.07.0020 DESPACHO Ao autor-apelante, Banco do Brasil S. A., para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos documentos juntados em contrarrazões pelo réu-apelado (id. 20270026 - p. 7 e 20270027), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator